Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. VENDA DE IMÓVEIS. TERRACAP. REGRA EDITAL.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. As regras editalícias da licitação preveem a discricionariedade da empresa estatal, dentro de sua esfera de análise, quanto ao cancelamento da compra do imóvel em razão da inobservância dos prazos indicados.

3. Recurso conhecido e improvido.